Tribunal: TJSP
Processo: 1020464-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelações cíveis - ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - prestação de serviços funerários - reajuste anual de mensalidade - aplicação de variação de período em desacordo com o estipulado em contrato – expressão "ano anterior" a ser entendida como os doze meses imediatamente anteriores ao reajuste – ordem de restituição na forma simples,

Ementa:
Apelações cíveis - ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - prestação de serviços funerários - reajuste anual de mensalidade - aplicação de variação de período em desacordo com o estipulado em contrato – expressão "ano anterior" a ser entendida como os doze meses imediatamente anteriores ao reajuste – ordem de restituição na forma simples, e não dobrada - prejuízo moral não evidenciado - evento desencadeador de singelo aborrecimento - resultado de parcial procedência preservado - recursos improvidos.